Tribunal: TJDFT
Processo: 0727283-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA. PRISÃO CIVIL POR DÉBITO ALIMENTAR. INADIMPLEMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS E DAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. CONVERSÃO DO RITO EXECUTIVO. FACULDADE DO CREDOR. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, decretou a prisão civil do executado por 90 dias, diante de inadimplemento persistente, com débito atualizado de R$ 52.363,28.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão civil diante do inadimplemento das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das vencidas no curso do processo, mesmo com alegação de incapacidade financeira e pagamentos parciais; (ii) definir se o executado pode, por meio de habeas corpus, impor a conversão do rito da prisão para o da penhora.
III. Razões de decidir
3. A prisão civil por dívida alimentar encontra respaldo no art. 5o, LXVII, da CF/1988 e no art. 528, § 7o, do CPC, sendo legítima diante do inadimplemento atual, ainda que parte do débito seja antiga.
4. A alegação de insuficiência econômica não afasta a legalidade da prisão, pois o habeas corpus não comporta dilação probatória para apurar a real capacidade financeira do devedor.
5. A conversão do rito da prisão para o da penhora constitui faculdade exclusiva do credor, não podendo ser imposta pelo devedor por meio de habeas corpus.
IV. Dispositivo
6. Denegou-se a ordem, mantendo-se a decisão que decretou a prisão civil do executado.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, arts. 528, §§ 3o, 7o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 297.792/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 11/11/2014, DJe 21/11/2014. STJ, RHC no 218.549/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 19/08/2025, DJe 02/09/2025. STJ, HC no 1.006.125/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25/08/2025, DJe 29/08/2025. TJDFT, Acórdão no 1789500, 0740282-67.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 08/11/2023, DJe 17/11/2023. TJDFT, Acórdão no 2037775, 0719562-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 08/09/2025.
TJDFT, Acórdão no 1966620, 0706274-41.2022.8.07.0019, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06/02/2025, DJe 24/02/2025.
TJDFT, Acórdão no 1999309, 0753432-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15/05/2025, DJe 28/05/2025.
TJDFT, Acórdão no 1993413, 0706298-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08/05/2025, DJe 13/05/2025.